Tribunal: TJPA
Processo: 0003935-90.2011.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003935-90.2011.8.14.0133

RECORRENTE: HODIRLEY WAGNER SANTIAGO LISBOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio. Legítima defesa e ausência de provas de autoria. Improcedência. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Denilson Borges Barbosa contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que o pronunciou pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). O recorrente pleiteia sua absolvição ou impronúncia, sob alegações de legítima defesa e ausência de provas de autoria. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para pronúncia; (ii) determinar se a alegação de legítima defesa é comprovada de forma inequívoca.

III. R
azões de decidir

3.

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

4.

No presente caso, a materialidade do homicídio é comprovada pelo laudo necroscópico, que atesta que a vítima foi morta por uma facada.

5.

Quanto à autoria, há indícios suficientes de que o recorrente foi o autor da facada, incluindo a sua confissão extrajudicial, em que pese afirme que tenha agido em legítima defesa, declarações que não foram confirmadas em juízo, pois foi declarado revel.

6.

A alegação de legítima defesa não está comprovada de forma incontestável. As circunstâncias do delito, em especial as narradas pelo próprio recorrente, que afirmou ter ido até sua casa se armar para retornar ao local após o primeiro confronto, levantam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da excludente, que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, devendo o mérito das teses defensivas ser submetido ao Tribunal do Júri. 2. A alegação de legítima defesa não deve ser acolhida na fase de pronúncia quando não estiver comprovada de forma incontestável, cabendo ao Conselho de Sentença a sua análise definitiva.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414, 415, e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2024; TJPA, RESE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, j. 03.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DENILSON BORGES BARBOSA
, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121,
caput
, do Código Penal (ID 15947394).

Em suas
razões
, pede sua absolvição ou impronúncia, sob alegações de legítima defesa e ausência de provas de autoria (ID 15947400).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (ID 15947405).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 15947406).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 16185084).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta dos autos que, no dia 10/12/2011, por volta das 20h, após uma briga com seu vizinho Delson Brito Damasceno, o recorrente desferiu-lhe uma facada à altura do lado direito do peito, levando-o à morte.

Pelos fatos acima descritos, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público, no dia 15/12/2016, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP (ID 15947371).

Segundo a inicial, “O crime ocorreu na Vila Deus é Amor, na Rua Alfredo Calado, Decouville, onde o denunciado e a vítima eram vizinhos, após uma discussão banal, momento que a vítima desferiu uma furada com uma pequena faca, na virilha do denunciado. A reação do denunciado foi desferir um soco no rosto da vítima, em seguida saiu correndo do local, sendo perseguido pela vítima em posse da faca, sendo contido por outros vizinhos. O denunciado foi até sua casa e se armou com uma faca tipo peixeira, retornando para a vila, a vítima também retornou, momento em que o denunciado desferiu um único golpe com a faca no peito da vítima.”

A denúncia descreve, ainda, que, em depoimento prestado, o acusado confessou que furou a vítima, porém disse que agiu em legítima defesa, afirmando que estava bebido, porém consciente.

A denúncia foi recebida no dia 06/04/2017, iniciando a fase instrutória (ID 15947372, págs. 4).

Em resposta à acusação (17/08/2020), o recorrente pediu sua absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a rejeição da denúncia ante a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID 15947372, págs. 6).

Em decisão datada de 02/05/2022, o recorrente foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marituba.

São os fatos e dados relevantes do processo.

Como relatei, a defesa pede a absolvição ou impronúncia do recorrente, sob alegações de legítima defesa e ausência de provas de autoria.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade da infração, embora não contestada, encontra sede no laudo necroscópico constante do ID 15947369, págs. 1, o qual atestou que a vítima faleceu em decorrência de “hemorragia interna devido lesão de vísceras torácicas devido arma branca”.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nas declarações do próprio recorrente em sede policial (ID 15947365, págs. 6) e nos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, conforme transcritos na decisão recorrida, vejamos:

A testemunha MARIO JOSE MARTINS JUNIOR declarou, em juízo, que foi solicitado apoio, por populares, pois um individuo estava com uma faca, peixeira, suja de sangue e teria esfaqueado uma pessoa. Disse que foram ao local e encontraram a vítima que evoluiu a óbito. Afirmou que encontraram o denunciado de posse do instrumento usado no crime. Declarou que o acusado não resistiu. Disse que o acusado declarou que teria sido agredido inicialmente pela vítima, mas não visualizou no denunciado qualquer agressão. Afirmou que viram a vítima.

A testemunha ALLAN PATRICK MENDES PAMPLONA declarou, em juízo, que estava de serviço quando cidadãos apontaram para o denunciado que estava suspeito. Disse que o abordaram, estava nervoso e com uma faca, estava ensanguentada. Afirmou que outros populares informaram que ele havia esfaqueado uma pessoa. Disse que foram ao local e constataram que a vítima estava no meio da rua. Declarou que souberam que houve uma discussão. Afirmou que o acusado estava alterado. Disse que ele estava com a faca.

O interrogatório do recorrente restou prejudicado, tendo sido decretada sua revelia.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“(...) Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime. Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão do réu HORDILEY WAGNER SANTIAGO LISBOA a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Marituba-PA. (...)”

Tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e ancorada no caderno processual.

O conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Em que pese a defesa afirme que o recorrente agiu em legítima defesa, descrevendo que a vítima é que teria iniciado as agressões, armada com a faca, e que agiu para repelir ameaça atual ou iminente, a afirmação não foi confirmada em juízo e não é imune de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que o réu usou moderadamente os meios necessários para reagir.

Com efeito, ao ser ouvido na Delegacia, o recorrente afirmou que, após ser agredido, foi até sua casa e se armou, retornando ao local onde havia se desentendido com a vítima e, então, voltaram a se encontrar, resultando na morte aqui apurada.

Em outras palavras, o apurado não permite atingir a certeza necessária de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente reclamada, impossibilitando, assim, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

“(...) Se a legítima defesa alegada não aflora de maneira clara e inequívoca, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, deve o acusado ser submetido ao Conselho Popular, posto que provada a materialidade, bem como a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, independente das alegadas condições pessoais favoráveis do recorrente. Pronúncia que se impõe. Recurso conhecido, porém, improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 154.901, Rel. Desa. Vânia Bitar, julg. em 15/12/2015)

Portanto, a tese da excludente da legítima defesa não restou comprovada de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024